Tribunal: TJSP
Processo: 2235541-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus – Execução penal – Paciente em execução de pena que progrediu ao regime semiaberto – Prisão domiciliar prisão domiciliar ante o perigo de contaminação pela COVID-19 – Inadequação da via eleita – Não comprovação de negligência do Juízo das Execuções na solicitação da vaga à Secretaria da Administração Penitenciária – Inocorrência de demora excessiva na transferência –

Ementa:
Habeas Corpus – Execução penal – Paciente em execução de pena que progrediu ao regime semiaberto – Prisão domiciliar prisão domiciliar ante o perigo de contaminação pela COVID-19 – Inadequação da via eleita – Não comprovação de negligência do Juízo das Execuções na solicitação da vaga à Secretaria da Administração Penitenciária – Inocorrência de demora excessiva na transferência – Dificuldades enfrentadas pela Secretaria de Administração Penitenciária durante o período de pandemia – Afronta ao enunciado da Súmula 56 do Colendo Supremo Tribunal Federal – Inexistência de prova quanto a não adoção de medidas de prevenção e controle da propagação do COVID-19 ou de insuficiência de cobertura Estatal para o risco aventado – Inocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado de ofício – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2235541-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente FELIPE
FERREIRA DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
DO FORO DA COMARCA DE BAURU/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não
conheceram a ordem de habeas corpus, afastando-se a hipótese de
constrangimento ilegal a ser reconhecido de ofício, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235541-81.2020.8.26.0000 -Voto no 2464
2
Habeas Corpus Criminal no 2235541-81.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Felipe Ferreira da Silva
Comarca: Bauru
Voto no 2464
Habeas Corpus Execução penal Paciente em execução de
pena que progrediu ao regime semiaberto
Prisão
domiciliar prisão domiciliar ante o perigo de contaminação
pela COVID-19
Inadequação da via eleita
Não
comprovação de negligência do Juízo das Execuções na
solicitação da vaga à Secretaria da Administração
Penitenciária
Inocorrência de demora excessiva na
transferência Dificuldades enfrentadas pela Secretaria de
Administração Penitenciária durante o período de pandemia
Afronta ao enunciado da Súmula 56 do Colendo Supremo
Tribunal Federal Inexistência de prova quanto a não
adoção de medidas de prevenção e controle da propagação
do COVID-19 ou de insuficiência de cobertura Estatal para
o risco aventado Inocorrência de constrangimento ilegal a
ser sanado de ofício Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor do paciente
Felipe Ferreira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Bauru (PEC no 7001319-25.2017.8.26.0506).
Afirma que o paciente obteve a progressão ao regime
semiaberto, mas ainda não foi transferido ao estabelecimento prisional adequado.
Assevera o maior risco contaminação por encontrar-se
ele em estabelecimento prisional onde as condições de higiene são precárias e a
quantidade de custodiados é superior à sua capacidade.
Invoca a Recomendação no 62 do CNJ e a Súmula no 56
do Colendo Supremo Tribunal Federal, para postular o deferimento do regime aberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235541-81.2020.8.26.0000 -Voto no 2464
3
domiciliar.
A medida liminar foi indeferida (fls. 64/65) e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações (fls. 74/80).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 83/88).
É o relatório.
A presente ordem de habeas corpus não comporta
conhecimento.
O paciente cumpre pena privativa de liberdade total de
11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, com término previsto
para 18 de dezembro de 2023. Obteve a progressão ao regime prisional semiaberto
por decisão proferida em 10 de setembro de 2020 (fls. 41/42).
Convém salientar que o habeas corpus não constitui via
processual adequada para a análise de benefícios prisionais ou incidentes no âmbito
da execução penal, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, salvo
quando presente coação ilegal perceptível de plano e não é essa a hipótese destes
autos.
Nesse sentido, precedente desta Câmara:
HABEAS
CORPUS

PLEITO
DEFENSIVO
DE
CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, OU
DE PRISÃO DOMICILIAR A PACIENTE, VEZ QUE
PREENCHE OS REQUISITOS EXIGIDOS TANTO PARA
O
PRIMEIRO,
QUANTO
PARA
O
SEGUNDO
BENEFÍCIO.
RECLAMO QUE EXTRAPOLA O
ESTREITO CAMPO DE ATUAÇÃO DO REMÉDIO
HEROICO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART.
663, DO CPP, C.C. O ART. 248, DO RITJ. CASO EM
QUE NÃO SERVE O WRIT COMO SUCEDÂNEO DE
RECURSO PRÓPRIO. Ordem indeferida liminarmente.
(TJSP, Habeas Corpus 2068206-37.2020.8.26.0000, Relator
MARCO ANTONIO COGAN, 8a Câmara de Direito
Criminal, j.18/06/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235541-81.2020.8.26.0000 -Voto no 2464
4
Não se verifica, também, constrangimento ilegal a ser
sanado de ofício neste writ.
A permanência do paciente em estabelecimento
inadequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto para o qual progrediu, no
contexto trazido à apreciação, não afronta, ao menos no quanto é possível verificar na
via constitucional eleita, o enunciado da Súmula no 56 do Colendo Supremo Tribunal
Federal.
No ato decisório de deferimento da progressão constou
a solicitação da vaga e a determinação de observância do enunciado da referida
súmula vinculante, situação que afasta a hipótese de negligência do Juízo das
Execuções (fls. 41/42).
Incumbe à Secretaria de Administração Penitenciária, a
partir do recebimento da guia de transferência, a responsabilidade pela execução da
ordem judicial.
Justifica-se o atraso, que até o momento não se mostra
desarrazoado, observada a data do deferimento do benefício (10 de setembro de 2020
- fls. 41/42) e as dificuldades enfrentadas pela autoridade administrativa quanto ao
sistema de traslado de presos, exatamente em decorrência da situação de pandemia.
Nesse sentido:
Habeas-corpus

Execução
criminal

Pedido
de
transferência ao regime semiaberto, que lhe foi deferido
pelo MM Juiz
Cabe à Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo SAP, o papel de
remoção do condenado para estabelecimento de regime
semiaberto, mediante o sensato e justo critério da
precedência de tempo, e obediência a uma lista prévia.
Entretanto, diante da escassez de vagas, forçoso aguardarem
os sentenciados sua promoção em regime anterior. Matéria
afeta ao Juízo das Execuções Criminais - A remoção
imediata, sob a alegação de risco à saúde do paciente em
razão da pandemia “Covid-19” Quanto à Pandemia de
COVID-19, não é automática a concessão de prisão
domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada
indicando a imprescindibilidade da medida diante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235541-81.2020.8.26.0000 -Voto no 2464
5
paciente que não integra grupo de risco - Não se vislumbra
o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada, na
parte conhecida da impetração. (TJSP, Habeas-corpus no
2097887-52.2020.8.26.0000,
Relator
Desembargador
SERGIO RIBAS, 8a Câmara de Direito Criminal, j
05/06/2020)
Com relação à prisão domiciliar postulada sob o
fundamento na Recomendação no 62 do CNJ, tampouco se constata o alegado
constrangimento ilegal decorrente unicamente do fato de o paciente que possui
vinte e oito anos de idade (fls. 31) e nenhuma afetação de seu estado de saúde sequer
alegou , encontrar-se no referido estabelecimento prisional.
O indeferimento do pleito pelo Juízo das Execuções
Criminais tem base em fáticos e jurídicos fundamentos (fls. 60/62), sendo válida a
citação de parte do entendimento do douto magistrado:
Com efeito, não se desconhece os elevados propósitos
que redundaram na edição da Recomendação n. 62 do
Conselho Nacional de Justiça. Referida edição, sem
sombra de dúvidas, foi extremamente oportuna,
necessária e digna dos mais elevados encômios, por se
reconhecer o princípio da dignidade da pessoa humana
como fundamento do Estado Democrático de Direito, o
que exige do Poder Judiciário, respostas cada vez mais
urgentes e eficazes à complexidade crescente das
relações sociais, sobretudo, em um momento de crise
em um País com dimensões continentais e com
diferenças estruturais, problemas e realidades sócio-
culturais da mesma proporção. Assim, considerada essa
premissa e como toda Recomendação é um conselho,
um aviso, uma advertência1, ela deve ser considerada
não de forma automática, sem reflexão e ponderação
das circunstâncias fáticas existentes, sob o risco de
desvirtuar a real intenção/objetivo do Órgão do que a
criou.
Não se extraem dos documentos que instruem a
presente impetração a presença de elementos concretos de não adoção de medidas de
prevenção e controle da situação trazida pela propagação do COVID-19 pelo
estabelecimento prisional onde o paciente cumpre pena privativa de liberdade em
regime fechado, ou seja, a Penitenciária II, de Pirajuí, ou mesmo de insuficiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235541-81.2020.8.26.0000 -Voto no 2464
6
cobertura Estatal para o risco aventado.
Têm sido adotadas pela Secretaria de Administração
Penitenciária várias ações com vistas à prevenção e contenção da disseminação do
COVID-19 no sistema prisional do Estado de São Paulo, que incluem medidas
preventivas de higiene e distribuição de EPI; anamnese e separação dos presos que
estão ingressando no estabelecimento prisional pelo período de 14 dias, entre outras,
conforme ofícios encaminhados à Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal.
Convém salientar que o plenário do C. Supremo
Tribunal Federal, no bojo da ADPF no 347, alertou para a indispensabilidade da
análise casuística da situação dos apenados, não bastando a alegação genérica da
superveniência da pandemia para a concessão de liberdade provisória ou antecipação
dos benefícios executórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece o
habeas corpus impetrado em favor de Felipe Ferreira da Silva, por inadequação,
afastando-se a hipótese de constrangimento ilegal a ser reconhecido de ofício.
Juscelino Batista
Relator